Tribunal: TJBA
Processo: 8004981-13.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8004981-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ROGERIO GOMES ARAUJO Advogado(s): DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL. ATROPELAMENTO DELIBERADO DE ESPOSA E TERCEIRA VÍTIMA. MOTIVO TORPE. CIÚME POSSESSIVO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGULARIDADE DOS CÁLCULOS. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de revisão criminal proposta por ROGÉRIO GOMES ARAÚJO, em face da condenação imposta na sentença proferida nos autos do processo nº 0300801-57.2012.8.05.0113, posteriormente mantida por acórdão da 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, sob a relatoria do Desembargador Pedro Augusto Costa Guerra, que negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao apelo ministerial. Na sentença, o requerente foi condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (utilização de meio que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando a pena definitivamente fixada em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. A exordial acusatória narra os fatos ocorridos em 22.09.2012, por volta das 22h20min, na Avenida Cinquentenário, nesta cidade, quando o requerente, conduzindo veículo Volkswagen Gol, passou a seguir sua esposa, Ingrid Katiuschia Dantas Araújo, e Fabiana dos Reis Santos, que se encontravam em uma motocicleta Honda Biz. Após estacionar o automóvel atrás da motocicleta, o requerente aguardou alguns instantes e, no momento em que as vítimas permaneciam paradas ao lado de um posto de combustível, acelerou bruscamente e colidiu deliberadamente contra elas. Fabiana foi arremessada sobre o capô do veículo e lançada ao solo, enquanto Ingrid ficou presa sob o automóvel, sendo arrastada por cerca de oito metros, em razão de seus cabelos terem ficado presos ao pneu do carro. O requerente fugiu do local sem prestar socorro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir matéria de mérito e dosimetria já apreciada nas instâncias ordinárias; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo torpe foi corretamente reconhecida em razão do ciúme possessivo e do inconformismo do agente em relação à vítima; (iii) determinar se houve bis in idem no reconhecimento simultâneo do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa das vítimas; (iv) definir se a culpabilidade e as consequências do crime foram corretamente valoradas de forma negativa; (v) estabelecer se as agravantes previstas no art. 61, II, “c”, “d” e “f”, do Código Penal foram corretamente aplicadas; e (vi) verificar se a redução da pena pela tentativa no patamar mínimo de 1/3 mostra-se adequada diante da proximidade da consumação do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal possui natureza de ação autônoma de impugnação e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando ao simples reexame de provas, teses defensivas e critérios de dosimetria já apreciados em decisão transitada em julgado. 4. O requerente não apresentou prova nova, demonstração de falsidade probatória ou flagrante violação ao texto expresso da lei penal, limitando-se a reiterar argumentos anteriormente examinados e rejeitados nas instâncias ordinárias. 5. A qualificadora do motivo torpe foi corretamente reconhecida porque a motivação do delito decorreu de ciúme possessivo, inconformismo e sentimento de domínio do agente em relação à esposa, circunstâncias moralmente reprováveis e socialmente abjetas. 6. O Conselho de Sentença reconheceu que o requerente agiu movido por ciúme e inconformismo em relação à vítima Ingrid, sua companheira há 17 anos, circunstância que afasta a alegação de ausência de motivação concreta. 7. A aferição da existência de motivo torpe insere-se na esfera da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e somente pode ser afastada em revisão criminal quando manifestamente dissociada das provas dos autos. 8. Não há bis in idem no reconhecimento concomitante das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, porque ambas possuem fundamentos autônomos e distintos. 9. O meio cruel decorre da forma de execução do delito, pois o agente passou com o veículo sobre as vítimas, atingiu Ingrid sob o automóvel e a arrastou por vários metros, impondo sofrimento intenso, prolongado e desnecessário. 10. O recurso que dificultou a defesa das vítimas decorre do fato de que ambas estavam paradas, em situação de absoluta vulnerabilidade, quando foram surpreendidas por investida abrupta e inesperada do veículo conduzido pelo requerente. 11. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma desfavorável porque o delito não resultou de impulso momentâneo, mas de conduta premeditada, revelada pelo fato de o agente ter seguido as vítimas, aguardado o momento propício, posicionado o veículo atrás da motocicleta e executado a investida de forma deliberada. 12. A forma de execução do delito evidenciou acentuado grau de reprovabilidade, porquanto o requerente, após investir deliberadamente o veículo contra as vítimas, manteve a progressão do automóvel mesmo com Ingrid Katiuschia Dantas Araújo presa à parte frontal do carro, arrastando-a por vários metros, circunstância que revela persistência da ação criminosa, frieza executiva e especial intensidade do desvalor da conduta. 13. As consequências do crime superam aquelas ordinariamente esperadas em casos de homicídio tentado, legitimando a exasperação da pena-base. 14. Fabiana dos Reis Santos sofreu consequências graves, consistentes em dores persistentes na coluna, limitações funcionais e dificuldades para inserção no mercado de trabalho em razão das sequelas do atropelamento. E a vítima Ingrid Katiuschia sofreu traumatismo craniano grave, traumatismo torácico e abdominal, ficou internada por longo período, permaneceu em coma, necessitou de múltiplas cirurgias, passou a apresentar dificuldades urinárias, uso contínuo de medicação e sequelas psicológicas relevantes. 15. A utilização das qualificadoras remanescentes como agravantes genéricas revela-se legítima quando recaem sobre aspectos diversos da conduta, sem identidade absoluta de fundamento. 16. A agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal decorre do recurso que dificultou a defesa das vítimas; a agravante do art. 61, II, “d”, refere-se ao emprego de meio cruel; e a agravante do art. 61, II, “f”, incide em razão da prática do delito contra mulher em contexto de violência doméstica e de gênero. 17. O contexto de violência doméstica e possessividade justifica a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, pois o delito foi praticado contra a esposa do requerente. 18. A redução da pena pela tentativa no patamar mínimo de 1/3 mostra-se adequada porque o iter criminis foi percorrido quase integralmente e as vítimas somente sobreviveram em razão do rápido atendimento médico prestado. 19. A vítima Ingrid permaneceu em coma e submeteu-se a sucessivos procedimentos cirúrgicos, circunstância que evidencia a extrema proximidade da consumação do resultado morte. 20. A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impede a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal destinado à revaloração do conjunto probatório apreciado pelo Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 21. Pedido improcedente. Tese de julgamento: “A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir provas, qualificadoras e dosimetria já apreciadas nas instâncias ordinárias.” “O ciúme possessivo, o sentimento de domínio e o inconformismo em relação à autonomia da vítima configuram motivo torpe apto a qualificar o homicídio.” “O meio cruel e o recurso que dificulta a defesa da vítima possuem fundamentos autônomos e podem coexistir sem caracterizar bis in idem.” “A premeditação, a extrema violência da execução e a intensidade do sofrimento imposto às vítimas justificam a valoração negativa da culpabilidade.” “Sequelas físicas, psicológicas e funcionais permanentes autorizam a valoração negativa das consequências do crime.” “Havendo pluralidade de qualificadoras, uma pode qualificar o delito e as demais podem ser utilizadas como agravantes genéricas ou circunstâncias judiciais desfavoráveis.” “A agravante da violência doméstica e de gênero incide quando o delito é praticado contra companheira ou esposa em contexto de posse e dominação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “c”, “d” e “f”, e 121, § 2º, I, III e IV. CPP, art. 621. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 734856/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.06.2022. STJ, AgRg no AREsp nº 1.805.308/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 16.08.2021. STJ, AgRg no HC nº 613.704/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23.11.2020. STJ, AgRg no REsp nº 1.976.943/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.07.2025. STJ, AgRg no HC nº 966.464/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal nº 8004981-13.2026.8.05.0000, em que figura como requerente ROGÉRIO GOMES ARAÚJO e requerido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74